Tribunal: TJMT
Processo: 1022809-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DANO À HONRA E À IMAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE FURTO DE GADO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL ARQUIVADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. RECURSO EXCLUSIVO DE MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 351515373 — reclamação no 1022809-44.2024.8.11.0001 — Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou procedente o pedido, condenando a Requerida ao pagamento de dano moral (R$ 2.000,00 - dois mil reais). 2- A responsabilidade por dano moral decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva. 2.1) A agressão verbal é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra e, nos termos do artigo 5o, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. 2.2) A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5o, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 8010241-77.2016.8.11.0025 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/11/2017 - DJE 17/11/2017) e (TJRS – 9a CC – RApC no 70075100438/RS – rel. Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary – j. 11/10/2017 - DJE 18/10/2017) 2.3) A falsa imputação de fatos delituosos, que não restaram demonstrados, é motivo suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada e gerar direito a indenização por dano moral. 2.4) Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.5) O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 4.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 4.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022809-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALDENY PEREIRA DA SILVA - CPF: 487.178.431-20 (RECORRIDO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), ALMERINDO ALVES SAMPAIO - CPF: 870.729.801-30 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026